Tribunal: TJSP
Processo: 0004055-96.2014.8.26.0650
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material – Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0004055-96.2014.8.26.0650/50001, da Comarca de Valinhos, em que é
embargante/embargado BATISTA PEREIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS
ASSOCIADOS, é embargado/embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE
VALINHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004055-96.2014.8.26.0650/50001 -Voto no 38882 - NLL
2
VOTO No : 38882
EMB.DECL N.: 0004055-96.2014.8.26.0650/50001
COMARCA : VALINHOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade, ou erro material

Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente

Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do
julgado embargado EMBARGOS REJEITADOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos por
BATISTA PEREIRA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (fls. 281/ss.)
e pelo MUNICÍPIO DE VALINHOS (fls. 283/ss.), ambos contra o v. Acórdão
de fls. 274/ss., que recebeu a seguinte ementa:
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ISS

Município de Valinhos
Honorários advocatícios

Sentença que arbitrou a verba honorária por equidade em
R$ 3.000,00 (três mil reais) Impossibilidade para o caso
Os honorários advocatícios só podem ser fixados por
equidade de forma subsidiária, quando não for possível o
arbitramento pela regra geral prevista nos §§ 2o e 3o, do art.
85, do CPC, ou quando inestimável ou irrisório o valor da
causa
Precedente do STJ
Honorários advocatícios
arbitrados, para o caso, nos percentuais mínimos previstos
no art. 85, § 3o, do CPC RECURSO PROVIDO.

2. Alegam ambas as embargantes que o acórdão é
obscuro quanto à base de cálculo da majoração da verba honorária em grau
de recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004055-96.2014.8.26.0650/50001 -Voto no 38882 - NLL
3
3. Os embargos devem ser rejeitados.
Isso porque não há qualquer obscuridade. Esta Corte,
após ampla análise da matéria, houve por bem fundamentar que a fixação
dos honorários advocatícios por equidade não é cabível para o caso,
devendo ser aplicadas as faixas previstas no § 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil, incidentes sobre o proveito econômico obtido com a extinção
da ação executiva fiscal.
Ademais, a majoração dos honorários em grau de
recurso no importe de 1%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, por
óbvio, deve incidir sobre a verba honorária fixada por este Tribunal de
Justiça, o qual, inclusive, reformou o arbitramento realizado pelo r. juízo de
primeiro grau.
Eventual insurgência quanto às razões ora decididas
demanda o manejo de recurso apropriado, não sendo cabível rediscutir a
matéria por meio de embargos declaratórios, notadamente quando ausentes
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil.
Posto isso, pelo meu voto, embargos rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator